Tribunal: TJDFT
Processo: 0751483-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA JUDICIAL NA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE PLAUSIBILIDADE DA DEMANDA. NOVAS PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A CONSULTA DO PODER JUDICICIÁRIO. NECESSIDADE DE INDÍCIOS DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A finalidade da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é gerir o banco de dados de testamentos, procurações e escrituras públicas, bem como divórcios e inventários e separações dos cartórios brasileiros.
2. O CENSEC não é uma ferramenta de busca de patrimônio de devedores em processos judiciais, razão pela qual sua consulta constituí medida excepcional e extraordinária, que só pode ser deferida para auxiliar o credor na busca por bens penhoráveis do devedor quando esgotadas as vias ordinárias ao alcance do credor, e se minimamente demonstrado que o executado possa ter outorgado procurações públicas ou firmado escrituras, de forma a gerar legítima expectativa de sucesso da diligência.
3. No caso, não há mínima demonstração nos autos de que o agravado tenha confeccionado procurações ou firmado escrituras a fim de se fundamentar a busca na referida central de dados, razão pela qual se mostra correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
4. Para a realização de novas pesquisas a serem efetuadas nos sistemas disponíveis ao Juízo deve-se levar em consideração eventuais indícios de mudança na situação patrimonial do devedor e o lapso temporal razoável entre as diligências.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.